Tribunal: TJSP
Processo: 1052741-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
r 1291/2016, bem como no edital do certame – Ausência de violação ao princípio da isonomia – Precedentes do E. STF, E. STJ e desse E. Tribunal - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1052741-69.2022.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
Apelação - Concurso público para o cargo de soldado da polícia militar – Altura Mínima - Pretendida anulação do ato de desclassificação do candidato por não possuir a estatura mínima exigida no edital – Impossibilidade – Razoabilidade do estabelecimento da exigência de altura mínima para o cargo de soldado da polícia militar - Exigência constante na Lei Complementar 1291/2016, bem como no

Ementa:
Apelação - Concurso público para o cargo de soldado da polícia militar – Altura Mínima - Pretendida anulação do ato de desclassificação do candidato por não possuir a estatura mínima exigida no edital – Impossibilidade – Razoabilidade do estabelecimento da exigência de altura mínima para o cargo de soldado da polícia militar - Exigência constante na Lei Complementar 1291/2016, bem como no edital do certame – Ausência de violação ao princípio da isonomia – Precedentes do E. STF, E. STJ e desse E. Tribunal - Recurso desprovido.